Tribunal: TJES
Processo: 5000677-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000677-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NADIR MOLINA REIS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000677-21.2021.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECDO. NADIR MOLINA REIS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

A autora alega em síntese quanto aos fatos:
a)
que, em Abril de 2020, foi surpreendida com uma cobrança de R$3.074.85 da empresa ré
b)
que entrou em contato com a ré e foi informada que a cobrança é referente a irregularidades;
c)
que foi notificada pela ré de que mediante ao não pagamento efetuará o corte de energia;
d)
que sempre efetuou os pagamentos das faturas de energia e desconhece qualquer irregularidades;
e)
que é idosa e buscou solução junto à ré, que apenas oferece uma forma de pagamento incompatível com sua situação financeira;
f)
que requer o cancelamento da cobrança..

A ré apresentou contestação, (ID 6568516), alegando em síntese quanto aos fatos:
a)
que as alegações do autor são inverídicas;
b)
que ante a necessidade de prova técnica, o Juizado Especial é incompetente para julgar a presente demanda;
c)
que o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) é ato administrativo, possuindo presunção de legalidade;
d)
que no dia 01/04/2020, realizou uma inspeção de rotina, oportunidade em que foi constatada uma irregularidade no medidor;
e)
que a irregularidade foi registrada no TOI n° 3468923 e gerou uma cobrança no valor de R$3.198,99;
f)
que a irregularidade impedia o registro da quantidade correta de KWh consumidos;
g)
que a cobrança é referente ao consumo não registrado no período de 24/01/2018 a 01/04/2020;
h)
não há que se falar em irregularidade e em danos morais.

Em sede de sentença ficou assim decidido:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a)
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 6173136.

b)
DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente à TOI de n°3468923, bem como para
DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança.

Irresignada, a EDP apresentou Recurso Inominado alegando preliminarmente a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia e no mérito requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 3468923 (ID 1639613) anexado pela parte autora não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI (ID 639613),
não há assinatura de nenhum responsável no momento de lavratura do TOI de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.